Tribunal: TJMT
Processo: 1000131-23.2023.8.11.9005
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000131-23.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VITOR HUGO BENA MEDEIROS registrado(a) civilmente como VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), VM CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 31.513.037/0001-47 (IMPETRANTE), Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Canaã do Norte (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pela extinção do feito sem resolução do mérito.

Mandado de Segurança n.
1000131-23.2023.8.11.9005

Impetrante:
VM CONSULTORIA LTDA

Impetrado(a):
MM. Juiz do Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Canaã do Norte

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
01/06/2023

Ordem na pauta: 04

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – DECISÃO SUPOSTAMENTE ILEGAL – CESSÃO DE CRÉDITO DE RPV -
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF POR OCASIÃO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO - INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA APLICÁVEL AO BENEFICIÁRIO, CEDENTE E CREDOR ORIGINAL DO PRECATÓRIO (PESSOA FÍSICA), INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO PESSOAL DO CESSIONÁRIO (PESSOA JURÍDICA) - DECISÃO QUE NÃO SE AFIGURA ILEGAL, TERATOLÓGICA OU ABUSIVA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – SEGURANÇA NEGADA.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, se uma empresa adquire um crédito através da cessão de direitos, cujo credor original era uma pessoa física, o cálculo do imposto de renda (IR) retido na fonte (conforme o artigo 46 da Lei 8.541/1992) no momento do pagamento deve ser baseado na alíquota que seria aplicada à pessoa física cedente, ainda que superior àquela imposta à pessoa jurídica, a exemplo do RMS 42409/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Publ. DJe 16/10/2015; AgInt no RMS n. 58.598/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 27/5/2020 e REsp 1859163 RJ 2020/0017447-4, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, DJ 17/04/2020.

RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado em face de ato tido como ilegal da lavra do MM. Juiz do Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Canaã do Norte, autoridade apontada como coatora, diante do indeferimento do pedido de não-retenção do Imposto de Renda, sobre o valor do crédito a ser recebido pela impetrante, nos autos de processo de execução de n. 1000222-23.2022.8.11.0090.

A empresa impetrante, exequente daquela ação, sustenta o desacerto da decisão impugnada, alegando que, por ser optante pelo Simples Nacional, tem direito à dispensa do Imposto de Renda retido na fonte no pagamento de RPV, de forma diferenciada da prevista no art. 46 da Lei nº 8.541/92.

Por isso, pleiteia, em sede liminar, que a contadoria do Juízo deixe de realizar os cálculos com a retenção do Imposto de Renda na fonte e, no mérito, a concessão da segurança para cassar a decisão atacada, para que seja deferido o pedido de não-retenção do Imposto de Renda.

A liminar foi indeferida por este juízo no id.

1527620164 e a autoridade
coatora, oficiada, prestou informações em id. 159017675.

O Estado de Mato Grosso sustenta, preliminarmente, a inadequação da via eleita e, quanto ao mérito, pugna pela denegação da segurança.

O ilustre representante do Ministério Público manifestou pela extinção do feito, sem resolução do mérito, tendo em vista a inadequação da via eleita (id.

161598697).

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, importante registrar que a decisão que dá causa a este mandado de segurança é de natureza interlocutória, o que em regra a torna irrecorrível na seara dos juizados especiais, diante da sistemática da Lei 9.099/95.

Assim, geralmente não se admite o manejo desse remédio constitucional quando
interposto como sucedâneo recursal, sobretudo em razão do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, que vigora no sistema dos Juizados Especiais.

Essa vedação, no entanto, encontra mitigações, nos termos da orientação d
o Superior Tribunal de Justiça,
“em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante”,
quando seria, ao menos em tese, cabível a impetração

(STJ - AgInt no MS: 24775 DF - Relator Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, publicado em 25/10/2019).

No caso em apreço, entende a parte Impetrante que a autoridade dita coatora, Juiz de Direito, agiu com ilegalidade e com abuso de poder, quando indeferiu o pedido de não-retenção do Imposto de Renda, sobre o valor do crédito oriundo de Requisição de Pequeno Valor a ser recebido pela impetrante, nos autos de processo de execução de n. 1000222-23.2022.8.11.0090.

Com efeito, a cessão de crédito é um processo pelo qual um credor transfere seus direitos de cobrança de uma dívida para outra pessoa, que passa a ser a nova credora. No caso dos autos, a VM Consultoria LTDA., ora impetrante, tornou-se a credora do crédito cedido por Regis Rodrigues Ribeiro.

A Impetrante alega não ser devido o Imposto de Renda em razão do tratamento diferenciado previsto para microempresas e empresas de pequeno porte na Lei Complementar nº 123/2006.

O precatório ou Requisição de Pequeno Valor (RPV) é um documento que veicula um direito de crédito líquido, certo e exigível proveniente de uma decisão judicial transitada em julgado.

Sabe-se que a obrigação tributária (IR) nasce com a disponibilidade econômica-jurídica, ou seja, antes mesmo do pagamento do precatório (disponibilidade financeira).

Desta forma, com a obrigação já nasce a sujeição passiva determinada pelo titular do direito que foi reconhecido como beneficiário, motivo pelo qual não se modifica com a cessão de crédito.

Em outras palavras, com a expedição do precatório, houve a disponibilidade jurídica da renda, mas o tributo correspondente, por força da Lei (art. 12-A, caput, da Lei nº 7.713/88, e art. 46, da Lei nº 8.541/92), somente lhe é exigido no momento do pagamento, quando ocorre a retenção na fonte.

Ou seja, o precatório veicula um direito cuja aquisição da disponibilidade econômica e jurídica já se operou com o trânsito em julgado da sentença a favor de um determinado beneficiário, razão pela qual o cedente pode realizar a cessão do crédito.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, se uma empresa adquire um crédito através da cessão de direitos, cujo credor original era uma pessoa física, o cálculo do imposto de renda (IR) retido na fonte (conforme o artigo 46 da Lei 8.541/1992) no momento do pagamento deve ser baseado na alíquota que seria aplicada à pessoa física cedente, ainda que superior àquela imposta à pessoa jurídica, a exemplo do RMS 42409/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Publ. DJe 16/10/2015; AgInt no RMS n. 58.598/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 27/5/2020 e REsp 1859163 RJ 2020/0017447-4, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, DJ 17/04/2020.

Sendo assim, não há que se falar em aplicação das regras do Simples Nacional com relação à alíquota do IR, pois
cálculo do imposto de renda (IR) retido na fonte (conforme o artigo 46 da Lei 8.541/1992) no momento do pagamento deve ser baseado na alíquota que seria aplicada à pessoa física cedente.

Não vislumbrando nenhuma das hipóteses pontuais de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, não resta identificado o direito líquido e certo a ser tutelado pelo
presente remédio constitucional.

Pelo exposto,
nego

a segurança
à impetrante.

Dê-se ciência da presente decisão à autoridade impetrada.

Sem custas e honorários advocatícios, dada a natureza da ação.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023